Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA ORAL COESA E HARMÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de natureza patrimonial, tem especial relevância quando corroborada pelo conjunto probatório, pois tais delitos geralmente são praticados às escondidas e na ausência de outras testemunhas.
2. Não é necessária a apreensão da branca utilizada no roubo quando provada, por outros meios, a sua utilização. A prova oral, harmônica e coesa é suficiente para comprovar o concurso de agentes e a utilização da arma branca. Precedentes TJDFT.
3. No caso, a vítima foi abordada pelos dois réus, que subtraíram os seus pertences, mediante o emprego de arma branca (facão), lesionando-lhe a mão. A narrativa da vítima é consistente e harmônica em todos os momentos processuais. Além disso, os réus foram detidos por segurança particular de uma universidade, enquanto fugiam com a coisa roubada; foram presos em flagrante delito e os pertences devolvidos à vítima. A testemunha policial viu a vítima com um corte na mão e ouviu o relato de ter sido agredida com facão. Lastro probatório suficiente para a condenação.
4. Processo criminal em curso, por fato anterior, e sem trânsito em julgado, não pode ser utilizado para caracterização de maus antecedentes. Precedentes TJDFT. Súmula 444 do STJ.
5. Havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma delas para majoração na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra na terceira fase. Precedentes TJDFT.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, mas mantido o quantum da pena.